Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-71.2020.8.11.0038
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001055-71.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAGNO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 020.682.341-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARILAINE SUELLEN DE CARVALHO - CPF: 024.673.781-60 (ASSISTENTE), VALDEMIR LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 531.763.751-15 (ASSISTENTE), DAIANE ATANAZIO DUTRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA –

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –
REJEIÇÃO
– AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO CONTIDO NO ART. 155, §2º DO CP – ACOLHIMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência assentou
"incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos"
(STJ, AgRg no REsp 1.729.387/MG), circunstância que afasta o requisito da mínima ofensividade.

Conforme a jurisprudência pátria, no crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, as eventuais alegações de que desconhecia a origem ilícita do bem.

Presente situação albergada no art.180, § 5º do CP c/c art. 155, §2º, do CP, correta sua aplicação, reduzindo-se a pena aplicada em sentença no patamar de
2
/3 (dois terços).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou

Magno Aparecido Dos Santos
, como incurso nas sanções do artigo 180,
caput
, do CP, à pena de 01 ano e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por 01 restritiva de direito.

Em razões recursais, a Defensoria Pública

pugna pela a) absolvição do acusado, reconhecendo a atipicidade material por aplicação do princípio da insignificância, b) absolvição pela ausência de provas suficientes para a condenação, c) o reconhecimento da causa especial de redução de pena nos termos do art.
180, §5, do CP c/c art. 155, §2, do CP.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pela improcedência do apelo defensivo e manutenção do decreto condenatório (Id. 173665758).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do recurso, para que seja aplicada o instituto do privilégio no presente caso (Id. 174300654)

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Consta do incluso caderno policial que no dia 21/02/2020, por volta das 16h00min, nas imediações da Rua Marechal Rondon, bairro Centro, nesta urbe, o denunciado
MAGNO APARECIDO DOS SANTOS t
ransportava em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime. [...]”

Inicialmente, a defesa requer a aplicação do princípio da insignificância de modo a demonstrar a atipicidade material da conduta, contudo razão não lhe assiste
.

Isso porque, acerca do tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, (HC n. 121.903, Rel. Min. Luiz Fux).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

“
Infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal
. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso.

[...] A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
(Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55) Destaquei

Além disso, a jurisprudência assentou
"incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos"
(STJ, AgRg no REsp 1.729.387/MG), circunstância que afasta o requisito da mínima ofensividade.

No presente caso, o valor avaliado da bicicleta é de R$ 150,00 (cento e quinta reais), ou seja, supera o percentual de 10% do salário mínimo vigente a época, logo, afastar a tipicidade da conduta perpetrada pelo acusado seria premiá-lo e estimulá-lo a praticar novos pequenos delitos, na certeza da impunidade, razão pela qual não deve ser observado apenas o valor do objeto subtraído, mas sim toda a situação de forma mais abrangente.

E mesmo que a
res furtiva
tenha sido devolvida a vítima, a conduta não pode ser tida como insignificante para a sociedade como um todo, pois como bem destacado por Sérgio de Oliveira Médici:

“Não existem tipos penais de bagatela - fato que significaria descumprir a lei - mas sim infrações que, por suas circunstâncias próprias, evidenciam uma ínfima consequência lesiva.
O princípio da insignificância exige uma análise profunda do desvalor do dano, da ação penal e da
culpabilidade em cada processo
, de forma a estabelecer a irrelevância do fato para o direito penal.
”
(Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. V. 5, p. 136).

A aplicação do princípio da insignificância causa excludente de tipicidade material, não raro, constitui tarefa árdua, sobretudo porque não se perfaz mediante fórmulas prontas, senão a partir da análise de elementos do caso concreto, a demandar o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais.

Portanto, diante, não prospera o pedido de absolvição por intermédio do princípio da bagatela.

Adiante, a defesa requer a absolvição do apelante pois entende que o arcabouço probatório é anêmico para manutenção da sentença condenatória, contudo, razão não lhe assiste, pois, a versão do acusado, não encontra amparo nas provas carreadas aos autos, veja:

A vítima Daiane, relatou os seguintes fatos delituosos,
verbis
:

“[...] Ele passou na rua com a bicicleta, no entanto ele não tinha trocado ainda nem o guidão da bicicleta e nem o pedal da bicicleta, aí meu sogro falou assim, oh o Magno passou aqui, é porque meu sogro conhece ele, ele é bem conhecido ali, ai meu sogro falou assim, aquela bicicleta lá é a sua, ai ele passou de bicicleta de novo, ai realmente eu reconheci a bicicleta. [...]”

Neste mesmo sentido, Marilene Suellen relatou que, verbis:

“[...] E a tarde a gente conseguiu visualizar ele na rua, ele estava assim, tranquilamente andando na rua com a bicicleta. [...]”

Conforme a jurisprudência pátria, no crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, as eventuais alegações de que desconhecia a origem ilícita do bem.

Alias, “
É firme o entendimento desta Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.), o que o apelante não se desincumbiu.

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Portanto, restou devidamente comprovado a materialidade e autoria do delito de receptação através do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Avaliação, provas orais produzidas. (Id.

173666329)

A corroborar tal entendimento, tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INSUFICIÊNCIA – RES ALIENA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NÃO ELIDIDA – DOLO COMPROVADO - 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MOTIVO DO CRIME - NEGATIVADA INIDONEAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24, TCCR/TJMT – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –– CONFISSÃO INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da acusação.
2 – Está pacificado nesta Corte de Justiça que “O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena” (Enunciado n. 24, TCCR/TJMT), razão pela qual a valoração inidônea do vetor “o motivo” deve ser afastada. 3- Inexistindo o reconhecimento por parte do réu da autoria do fato típico que lhe é imputado, não há que se falar em confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.” (TJ-MT 00366151620198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2022, destaquei).

Embora a Defensoria Pública sustente que não existem provas suficientes, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que a apelante, cometeu o delito de receptação, razão pela qual mantenho a condenação.

Por outro lado, merce acolhimento o pedido de reconhecimento do privilégio legal, previsto no art. 155, §2, do CP.

Vejamos os requisitos abaixo transcritos:

Receptação

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

§ 5º - Na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2º do art. 155.

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

In casu
, o réu preenche os requisitos do benefício, por ser primário, o bem subtraído é de pequeno valor, uma bicicleta avaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), ou seja, não ultrapassa o montante de um salário mínimo.

Assim, presente situação albergada no art.180, § 5º do CP c/c art. 155, §2º, do CP, correta sua aplicação, reduzindo-se a pena aplicada em sentença no patamar de
2
/3 (dois terços).

Desse modo, reconhecendo o privilégio, o julgador possui a discricionariedade de optar por uma das medidas previstas no § 2º do art. 155 do CP, devendo fazê-lo atento aos critérios finalísticos da sanção penal, ou seja, necessária o suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Neste sentido, temos decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“[...]
Preenchidos os requisitos da receptação dolosa privilegiada (art. 180, § 5º, c/c art. 155, §2º, ambos do Código Penal), afigura-se impositiva sua aplicação, reduzindo-se a pena aplicada em primeira instância no patamar de 2/3 (dois terços).

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito de prestação pecuniária.

(N.U 0012253-76.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022) (destaquei)

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena:

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais negativas, razão pela, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes/atenuantes, fixo assim, a pena provisória em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há majorantes, e presente o privilégio contido no art. 155, § 2º, do Código Penal, razão pela qual, reduzo a pena em 2/3, fixo assim, a pena definitiva em
04 (quatro) meses, e 03 (três) dias-multa.

Com esses fundamentos, dou
parcial provimento
ao recurso, apenas para reconhecer o privilégio disposto no
art.180, § 5º c/c
§ 2º do art. 155, ambos do Código Penal, redimensionando a pena do apelante Magno Aparecido Dos Santos, a
04 (quatro) meses de detenção e 03 (três) dias-multa,
mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024